Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-80.2020.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800424-80.2020.8.14.0086

APELANTE: ELIAS JUNIOR SOARES PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR
DE NULIDADE EM RAZÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS POR POLICIAIS QUE ADENTRARAM NO DOMICÍLIO DO APELANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
IMPROCEDENTE
.
PRESENTES AS FUNDADAS RAZÕES QUE SINALIZAVAM A OCORRÊNCIA DE CRIME E JÁ EVIDENCIADA, DE ANTEMÃO, HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO, SE MOSTRANDO REGULAR O INGRESSO DA POLÍCIA NO DOMICÍLIO DO RÉU, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM O CONSENTIMENTO DO MORADOR. HAVIA ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS QUE JUSTIFICARAM O INGRESSO NO IMÓVEL, MOTIVO PELO QUAL SÃO LÍCITOS TODOS OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS POR MEIO DESSA MEDIDA, BEM COMO TODOS OS QUE DELES DECORRERAM. ADEMAIS, A DROGA FORA APREENDIDA EM PODER DO APELANTE ANTES MESMO DA ENTRADA DOS POLICIAIS EM SUA RESIDÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS

PRELIMINAR REJEITADA.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE – POUCO MAIS DE UM KG DE COCAÍNA E APROXIMADAMENTE 0.220 GRAMAS DE MACONHA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,16 de maio de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELIAS JÚNIOR SOARES PINHEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
ID 6688768, o Ministério Público relatou que no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 15:30, o ora apelante foi preso em flagrante sob a acusação de venda de drogas.

Conforme a denúncia, policiais militares e civis realizavam operação às proximidades da Invasão dos Padres, local já conhecido pelos policiais como ponto de venda de drogas, quando avistaram o ora apelante que, ao perceber a chegada dos policiais, saiu correndo com entorpecentes nas mãos, os descantando em um matagal próximo; que os policiais localizaram a droga, cerca de 1.180 kg de cocaína e 0.212 gramas de maconha, e efetuaram a prisão em flagrante. Ato contínuo, os policiais se dirigiram à residência do preso – que fica próxima ao local em que este fora detido – e lá encontraram R$ 1.651,00 (mil seiscentos e cinquenta e um reais) e material para embalar a droga; que na residência se encontrava também a companheira do apelante, srª. Regiane Braga Miranda.

Diante de tais fatos, restando comprovada a materialidade, Laudo Pericial nº 2020.04.000837-QUI, e havendo indícios suficientes da prática do crime de tráfico de drogas, pugnou o Ministério Público pela condenação do então réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei Nº 11.343/2006.

Em ID 6688769, Laudo Toxicológico de nº 2020.04.000837-QUI, comprovando se tratar de uma porção em forma de pedra e pó, pesando o total de 1 kg e cento e oitenta gramas a substância vulgarmente conhecida como cocaína e de 212 gramas da substância conhecida popularmente como maconha o produto encontrado em poder do ora apelante;

Em ID 6688775, defesa preliminar;

Em ID 6688798, Recebida a Denúncia;

Em ID 6688818/22, Termo de Audiência, mídia em ID6688824 a

6688854;

Em sentença, ID 6688855, reconhecendo a procedência da denúncia, restou o ora apelante condenado a cumprir pena final e definitiva de 08 anos de reclusão e 600 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06.

Em
razões recursais,
ID 6688886, alegou a defesa, preliminarmente, nulidade processual em razão da quebra da inviolabilidade de domicílio, afirmando serem as demais provas nulas por derivação, pois, afirma, não houve fundada razão à violação do domicílio do réu, assim como não havia ordem judicial para que os policiais adentrassem à sua residência, restando configurada a nulidade absoluta do procedimento policial e das provas colhidas.

Quanto ao mérito, requereu absolvição em razão de alegada negativa de autoria e ausência de provas.

Em sede de
contrarrazões,
ID 6688889, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se, em ID 8389776, pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, para que se mantenha a sentença cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELIAS JÚNIOR SOARES PINHEIRO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Quanto à alegação de nulidade em razão da alegada ilicitude das provas produzidas e que serviram para embasar o decreto condenatório, tenho que não advém razão à defesa, pois, apesar do que alega esta, a droga fora encontrada em poder do apelante em momento anterior à entrada dos policiais em seu domicílio, não havendo que se falar em violação de domicílio e, por consequência, em nulidade das provas por derivação, pois,
destaque-se, inicialmente, que o procedimento levado a efeito pelos Policiais Militares e Civis que ensejou a presente ação penal, com a prisão em flagrante do apelante, levando-se à instauração de Inquérito Policial pela Autoridade Policial Civil, diversamente do que entende a defesa, se mostra escorreito.

Nesse contexto, não há que se falar que a matéria probatória apresentada nos autos é ilícita, tendo sido obtida por meio ilegal, uma vez que a ação da polícia não teria seguido as formalidades legais, violando preceito constitucional, inserto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, argumento que não merece prosperar uma vez que emerge dos autos que o apelante fora preso em flagrante quando trazia consigo substância entorpecente conhecida por maconha e cocaína da qual tentara se livrar ao perceber a presença dos policiais.

Ressalte-se que os agentes públicos não abordaram o apelante, mas que este, ao perceber a presença dos policiais empreendeu fuga do local onde se encontrava e, no intuito de se livrar da droga que portava, a descartou em um matagal próximo, sendo sua atitude suspeita o fator deflagrador da abordagem policial.

Nesse viés, a tese defensiva se esteia na imprestabilidade dos elementos probatórios, pois sustenta que os Policiais não estavam autorizados a adentrar na residência do apelante, porém, o que se observa dos autos é que a ação policial se deu de forma motivada e necessária, não sendo o fato de não portarem os policiais mandado judicial suficiente a deslegitimar o ingresso no imóvel.

Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça têm orientação no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal, inclusive com o ingresso na residência do suspeito, sem autorização judicial e sem consentimento do morador, desde que presentes fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime e evidenciada a hipótese de flagrante delito, caso dos autos, em que o ora apelante empreendeu fuga ao observar a chegada dos policiais e, durante sua debandada, se pôs a se desvencilhar da droga que portava, sendo válidas as descobertas.

Assim, não há que se falar em nulidade processual, não havendo igualmente que se falar em invasão de domicílio, pelo fato de a droga ter sido efetivamente apreendida antes mesmo de os policiais adentrarem à residência do apelante, sendo este preso fora de seu domicílio, como afirmam os policiais e a companheira do apelante em seu depoimento, ID 6688853 e 6688854, não apresentando igualmente qualquer irregularidade o fato de a busca posterior ter sido realizada sem mandado judicial, sendo lícita a ação policial e amparada no art. 5º, inciso XI, da CF, estando a situação retratada nos autos nas exceções ali contempladas.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o
direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 3.
Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram
. 4. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que “a não realização de
audiência de custódia
no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em
prisão
preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes.” (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 12/12/2019). 5. Para a decretação da custódia preventiva (e, também, para a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão), não se exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, a qual é reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, elemento que foi devidamente explicitado pelo Juiz em sua decisão. 6. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 7. Deve ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à liberdade. 8. As circunstâncias mencionadas no decisum combatido – apreensão de certa quantidade de
drogas
e de uma balança de precisão –, se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição de medida cautelar alternativa à prisão. 9. Recurso em
habeas corpus
parcialmente provido, para substituir a
prisão preventiva
do recorrente por medidas cautelares a ela alternativas, nos termos do voto do relator. (RHC 154.274/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ressalto, uma vez mais, que a droga fora apreendida pelos policiais antes mesmo destes adentrarem à residência do apelante não havendo que se falar em qualquer nulidade e, ainda que assim não fosse, denota-se que a ação policial se mostra devidamente motivada não se observando qualquer violação a preceito constitucional e na alegada violação de domicílio.

Preliminar rejeitada.

Quanto ao mérito, o presente recurso visa a
reforma da sentença penal
objetivando

a
absolvição
do apelante sob o argumento de que não há nos autos provas suficientes a uma condenação.

Não advém razão ao apelo.

Quanto ao pedido de
absolvição, sob o argumento de que não restou provada a prática do crime previsto no art.33, afirmando não poder a condenação ser pautada tão somente na palavra dos policiais que participaram da operação que culminou na prisão do apelante, tenho que também neste ponto não advém razão ao apelo, pois a

materialidade do crime de tráfico restou sobejamente configurada ante a comprovação, via Laudo Toxicológico,
ID 6688769, que confirmou se tratar a droga apreendida pelos policiais - logo após o apelante a descartar durante sua fuga - uma porção em forma de pedra e pó, pesando o total de 1 kg e cento e oitenta gramas da substância vulgarmente conhecida como
cocaína
e de 212 gramas da substância conhecida popularmente como
maconha
o produto encontrado em poder do ora apelante
. Assim, apesar das alegações da defesa, de que deve ser o apelante absolvido por não ter restado provada autoria do crime, entendo não lhe advir razão.

Observa-se, dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão do apelante, cuja mídia está acostada aos autos e que aqui peço vênia para não reproduzir, que a droga foi efetivamente encontrada em poder deste que, ao perceber a presença dos policiais, buscou se evadir do local ao mesmo tempo em que descartava o entorpecente em um matagal próximo, restando como prova o material apreendido e levado a exame pericial.

Prova contundente de tal conduta por parte do apelante foram os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da diligência que culminou na prisão e prestaram depoimentos firmes, concisos e esclarecedores acerca das circunstância em que ocorrera a prisão, relatando detalhes sobre a conduta do apelante quando observou a chegada dos policiais.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais que apreenderam a droga em poder do apelante se mostraram harmônicos, firmes e concisos, corroborando em tudo os termos da denúncia, sendo, perante o Juízo, relatado com detalhes a operação que culminou com a prisão do apelante e a apreensão da droga, não tendo a defesa apresentado qualquer testemunha em seu favor ou conseguido desconstituir os depoimentos prestados pelos policiais que, como cediço, gozam de fé pública e apresentam relevância ao deslinde da causa, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o
tráfico privilegiado
e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o
tráfico de drogas
. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO,
Sexta Turma
, Relª. Minª.
Laurita Vaz
, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz
, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro
, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Assim, apesar das alegações sustentadas pela defesa, resta claro, por tudo que dos autos consta, que a substância encontrada estava em poder do apelante que, ao observar a aproximação dos policiais buscou se evadir do local descartando a droga que trazia consigo, sendo os elementos de provas dos autos aptos a corroborar os termos da denúncia.

O
crime de tráfico ilícito de drogas
está previsto no
artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

(...)

Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona,
in verbis
: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...).

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está vastamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante
,
IPL, e Laudo Toxicológico Definitivo, sendo tal inconteste.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, restando evidente que

incorreram os apelantes na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois o art. 33 da lei prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que os recorrentes realizaram um dos verbos nucleares do supra mencionado dispositivo, conforme vastamente comprovado, sendo a substância encontrada em seu poder considerada ilícita, nos moldes da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não havendo como se proceder à absolvição, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 8389776, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis:

“
Está comprovada
autoria
e
materialidade
da conduta do Acusado, no delito de
tráfico de
drogas
, praticado pelo mesmo, no Município de
Juruti
/PA. Não assiste razão a Defesa, ao requerer
absolvição
do apelante
ELIAS JÚNIOR SOARES PINHEIRO
, nos termos do art. 386, V e VII, do
CPP. Restou devidamente configurado, os crimes que, o mesmo foi condenado. A Decisão do Juízo foi
acertada. Deve ser mantida,
in totum
.”

Observa-se ainda que a dosimetria se mostra escorreita, tendo o magistrado devidamente considerado a quantidade e o teor das substâncias entorpecentes encontradas, nos termos do art. 42 da Lei antidrogas, bem como devidamente avaliado as circunstâncias judiciais do art. 59, considerando negativa a circunstância relativa aos antecedentes, uma vez que já há sentença penal condenatória com trânsito em julgado em desfavor do apelante, não incidindo em
bis in idem
uma vez que não avaliou tal fator na segunda fase da dosimetria, deixando ainda de aplicar ao caso a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei antidrogas, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na dosimetria.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2022